Tribunal: TJMT
Processo: 1008978-47.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008978-47.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JONAS FERREIRA PERES DA SILVA
RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso especial foi parcialmente provido para “anular o acórdão de origem e a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1a instância para a promoção adequada da comunicação dos atos processuais do feito”.
O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 107912487).
Ante o exposto, remetam-se os autos à comarca de origem para o cumprimento da decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça